Tribunal: TJPA
Processo: 0846757-61.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10273 - Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846757-61.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, SUSIPE

APELADO: RAIMUNDO JORGE PENA DE SOUZA, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, SUSIPE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração e manteve acórdão que declarou a nulidade da sentença de 1º grau, determinando o retorno dos autos à origem, com observância aos arts. 308 e 309 do CPC.

2. A sentença anulada havia julgado procedente o pedido do autor e declarado a nulidade de ato de afastamento funcional, mas foi considerada extra petita. O agravante requer a nulidade da decisão interlocutória que determinou a permanência do recorrido no serviço público, sob alegação de ilegalidade do contrato temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em saber se a decisão interlocutória que manteve o agravado no exercício de suas funções públicas deveria ser revogada diante da nulidade da sentença de mérito e da alegada ilegalidade do contrato temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ausência de argumentos novos ou relevantes no agravo interno que justifiquem a modificação da decisão agravada.

5. A decisão monocrática encontra-se em consonância com jurisprudência consolidada do Tribunal e respeita os limites legais da tutela cautelar antecedente.

6. A desconstituição da sentença de mérito não invalida automaticamente a tutela cautelar previamente concedida, cuja eficácia persiste até reavaliação pelo juízo de origem.

7. Alegações sobre a ilegalidade do vínculo contratual não são suficientes, pois o contrato temporário se deu por conveniência da Administração, conforme documentos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. A nulidade da sentença de mérito não implica a revogação automática da tutela cautelar antecedente regularmente deferida. 2. A ausência de novos fundamentos relevantes inviabiliza a reforma de decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 308, 309, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada do TJPA sobre tutela cautelar antecedente e limites da cognição em agravo interno.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por mim que conheceu dos aclaratórios, porém negou-lhes provimento, mantendo o
decisum
que deu provimento ao recurso de apelação cível que declarou a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para o prosseguimento do feito, observada as disposições contidas nos arts. 308 e 309 do CPC (id. 18458977).

O recorrente, em suas razões recursais (id. 23293402), após síntese dos fatos, sustenta a nulidade da decisão interlocutória cautelar que determinou a permanência do recorrido no serviço público em que pese tenha sido contratado temporariamente e seu contrato ter ultrapassado os dois anos previstos em lei.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar nula a decisão interlocutória que determinou o afastamento do recorrido.

Sem contrarrazões recursais conforme certidão de id. 23891242.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto - consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o recorrente não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior dos embargos de declaração.

Lado outro, as argumentações apresentadas pelo recorrente não trazem fundamentação robusta/contundente capaz de modificar a decisão atacada, tendo se limitado a reafirmar os fatos e teses jurídicas que embasavam as razões dos embargos de declaração.

No caso concreto, a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando a nulidade do ato de afastamento funcional do recorrido, porém foi desconstituída por ocasião do julgamento da apelação cível por ter determinado objeto completamente diverso do demandado, configurando julgamento extra petita na esteira da jurisprudência do STJ.

Imperioso destacar que ficou circunstanciado na decisão monocrática (id. 18459877) que os autos deveriam retornar ao juízo de origem para que fossem adotadas as medidas necessárias para garantir a efetivação da tutela concedida em caráter antecedente e assim dar início ao prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal (art. 308 do CPC), sendo facultado ao autor deduzir tal pedido ainda que não efetivada a tutela cautelar.

Não se pode olvidar que a desconstituição da sentença de 1º grau não implica necessariamente na revogação da tutela cautelar concedida anteriormente, eis que proferida de acordo com o preenchimento dos seus requisitos necessários há época do seu deferimento, sendo hígida até o momento.

Esclareço que com a nulidade da sentença determinada por este relator, e o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, qualquer reavaliação da tutela cautelar concedida deve ser feita por aquele juízo.

Ademais, o argumento da ilegalidade da manutenção do contrato temporário cai por terra quando o contrato temporário do recorrido data de 02/03/2006 (id. 4320764) por conveniência do recorrente.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2025